Tribunal: TJMT
Processo: 1007392-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007392-20.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, PIS/PASEP]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MARIA AMANCIA DA SILVA - CPF: 175.599.791-49 (EMBARGANTE), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. CONTA VINCULADA AO PASEP. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por MARIA AMANCIA DA SILVA em face de acórdão que, ao prover agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil, reconheceu a prescrição da pretensão de indenização por má gestão de valores da conta vinculada ao PASEP. A Embargante sustenta a existência de contradição e erro material na decisão embargada, afirmando que a prescrição deve ser contada a partir da ciência inequívoca dos desfalques, a qual só teria ocorrido em 31/01/2024, quando obteve extratos da conta. Requereu, ainda, o reconhecimento da suspensão da exigibilidade dos honorários de sucumbência, por ser beneficiária da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material ao reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória fundada em má gestão de conta vinculada ao PASEP; (ii) definir se houve omissão quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais diante da concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado aprecia expressamente a questão da prescrição, aplicando o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1150, segundo o qual a prescrição decenal tem início com a ciência inequívoca da lesão, adotando como marco inicial o saque realizado pela autora em 16/02/2006.

4.

Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, uma vez que não se identifica vício de contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5.

A alegação de omissão quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais é improcedente, pois o acórdão reconhece expressamente a aplicação do art. 98, § 5o, do CPC, que prevê a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO

6.

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

MARIA AMANCIA DA SILVA
opôs Embargos de Declaração em ID. 282808369, alegando a existência de contradição erro material no acórdão de ID. 281971888, o qual proveu o agravo de instrumento interposto pelo Embargado, reconhecendo a prejudicial de mérito de prescrição.

A Embargante alega que nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em razão de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos.

Afirma que o Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da
actio nata
, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências.

Sustenta que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Aduz que só existem duas maneiras da parte Embargante ter ciência dos fatos (da lesão), são elas: a) Solicitação do extrato junto ao Banco do Brasil ou b) Ao efetuar o saque nas hipóteses previstas em lei.

Argumenta que a parte Embargante, titular do PASEP, somente tomou ciência inequívoca de lesões contínuas e permanentes de seu patrimônio do fundo PASEP quando solicitou e teve acesso aos extratos junto ao Banco do Brasil emitido e entregue no dia 31/01/2024.

Ressalta que se encontra amparada pela assistência judiciária gratuita, expressamente concedida, nos moldes do art. 98, § 3° do CPC, se faz necessário consignar no acórdão a suspensão da exigibilidade do pagamento da sucumbência.

Pugna pelo acolhimento do presente recurso para reformar o acórdão embargado, sanando os vícios apontados.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a Embargante elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A Embargante alega a ocorrência de contradição e omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constatam tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...).Diante da análise minuciosa do caso em questão, verifica-se a ocorrência da prescrição decenal.

O tema já foi objeto de discussão no Superior Tribunal de Justiça que pacificou o entendimento por meio da análise do Recurso Especial Representativo da Controvérsia sobre o Tema 1150, de que a data prescricional começa a fluir quando violado o direito da parte, fato que se comprova após a ciência inequívoca pela vítima.

Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA.

(...)

19. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

Como se verifica, a pretensão judicial se funda em responsabilidade civil contratual, sujeita à prescrição decenal prevista no artigo 205 do Código Civil e, conforme o princípio da actio nata (artigo 189, do Código Civil), o prazo prescricional começa a fluir quando violado o direito da parte, fato que se comprova após a ciência inequívoca pela vítima.

No caso concreto, pela documentação acostada ao caderno processual, verifica-se que a autora realizou o saque, por meio da sua aposentadoria em 16/02/2006, (ID. 177703815 - origem), tendo ciência desta forma, do valor à disposição.

Deste modo, protocolada a ação em 19 de setembro de 2024, está evidenciada a ocorrência da prescrição da pretensão.

(...) - sic – Id. 281971888.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante destacar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Quanto à alegada omissão relativa à exigibilidade dos honorários sucumbenciais, cumpre esclarecer que a parte é beneficiária da justiça gratuita, o que atrai a aplicação do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual a exigibilidade da referida verba permanece suspensa.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no § 2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025